Tribunal: TJDFT
Processo: 0768235-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Direito civil. Recursos inominados. Direito de imagem. Liberdade de expressão e de informação. Republicação em rede social por agente político. Vídeo gravado com autorização do retratado e originariamente publicado por terceiro em contexto político-eleitoral. Súmula 403 do STJ inaplicável. Dano moral afastado. Comentários ofensivos de terceiros não imputáveis à publicadora. Dever superveniente de cessação do dano produzido por terceiros. Obrigação de remoção mantida. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a excluir no prazo de 10 (dez) dias de suas redes sociais a postagem veiculada sob o link https://www.instagram.com/reel/C1FNaopO85i/?igsh=ZDE1MWVjZGVmZQ, ou qualquer outra republicação do mesmo conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 por uso indevido da imagem de terceiro sem consentimento e com potencial de exposição vexatória. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo da recorrente/requerida recolhido (ID 78865367). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente defiro a gratuidade de justiça ao requerente/recorrente.
3. Em suas razões recursais o requerente afirma que teve sua imagem divulgada pela requerida sem seu consentimento; foi submetido a escárnio público e sua imagem foi apresentada fora de contexto, que o vídeo original possuía caráter humorístico, restrito a um contexto artístico e desprovido de qualquer viés político. Alega que a própria sentença reconheceu que “a conduta ultrapassa os limites da licitude” e que a “liberdade de expressão não é escudo para a violação de direitos da personalidade”. Sustenta que expor a sua imagem sem seu consentimento atrai a responsabilização por dano moral. Invoca a súmula 403/STJ. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.720,00 (sessenta mil e setecentos e vinte reais).
4. A requerida afirma que a determinação de remoção do vídeo com a imagem do requerente de sua página pessoal configura restrição indevida à liberdade de expressão e a sua imunidade parlamentar, bem como censura. Alega que se a manifestação não é ilícita para fins indenizatórios, também não pode ser considerada ilícita para justificar sua remoção. Invoca a ADPF 130. Requer a reforma da sentença para afastar a determinação de remoção do vídeo com a imagem do recorrido de sua página.
5. O requerente apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso da parte adversa. Afirma que não é razoável expor a sua imagem de modo a provocar reações agressivas dos seguidores da recorrente, ataques, piadas e hostilidade, que inclusive refletiu no seu quadro depressivo, que isso viola o seu direito de imagem, configura abuso, distorção, uso ilícito da sua imagem e não tem amparo na imunidade parlamentar. Alega que a publicação objeto da ação foi feita em perfil pessoal da recorrente, não guarda qualquer relação com a função legislativa, não envolve fiscalização, controle ou atividade típica parlamentar, tampouco se trata de debate político legítimo envolvendo ideias, mas sim uso da imagem de um cidadão comum, sem autorização para gerar engajamento e mobilização emocional de sua base política. Argumenta que o dever de retirar o conteúdo decorre do próprio ilícito, independentemente da configuração do dano moral.
6. Contrarrazões da requerida pelo não provimento do recurso do requerente. Impugna o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que o requerente não pode pretender restringir a circulação de sua imagem, tampouco alegar violação à sua intimidade ou honra, por entender que voluntariamente se inseriu em contexto de forte conotação política e ampla repercussão social. Argumenta que eventual conteúdo ofensivo proveniente de comentários de terceiros nas redes sociais não pode ser imputado à recorrida, que não possui controle sobre manifestações autônomas de outros usuários. Argumenta que os supostos danos descritos carecem de comprovação mínima, revelando-se meras afirmações desprovidas de respaldo probatório. Alega que no tocante ao abalo psicológico e agravamento de quadro depressivo, inexiste nos autos qualquer laudo médico, relatório terapêutico ou documento idôneo que comprove a existência de diagnóstico clínico, tampouco o nexo causal entre a publicação questionada e eventual agravamento de seu estado emocional, de forma que a simples juntada de declarações unilaterais não possui força probatória suficiente para caracterizar dano psíquico ou moral. Alega quanto à ameaça à integridade física, que o autor não trouxe aos autos qualquer registro policial, prova de ameaça real ou fato concreto que indique situação efetiva de risco; que a mera suposição de perigo de linchamento ou atentado carece de fundamento fático, não podendo embasar condenação indenizatória.
II. Questão em discussão
7. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a republicação, por agente político em perfil pessoal de rede social, de vídeo originariamente divulgado com autorização do interessado, em contexto político-eleitoral, acompanhada de legenda neutra, constitui ato ilícito originário violador do direito à imagem, apto a ensejar indenização por dano moral, em especial à luz da Súmula 403 do STJ; (ii) se os comentários ofensivos de terceiros são imputáveis à publicadora para fins de configuração de dano moral indenizável; e (iii) se subsiste, no caso, a obrigação de remoção da postagem.
III. Razões de decidir
8. A despeito da impugnação apresentada em relação à gratuidade de justiça, a recorrida não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo recorrente/requerente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada, com fundamento no art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.
9. Dispõe a CF: "Art. 5o [...] IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Estabelece, ainda, o art. 220, caput, da CF: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição". Dispõe o art. 12 do CC: "Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei". O artigo 186, do CC estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Prescreve o art. 19, caput, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet): "Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário". Estabelece o enunciado de Súmula 403 do STJ: "Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais".
10. No caso, é incontroverso que o vídeo objeto da republicação fora gravado com a autorização do próprio autor e originariamente disponibilizado ao público, com seu consentimento, em rede social profissional do estúdio de tatuagem em que a gravação ocorreu, em tom anedótico-publicitário, no contexto da disputa eleitoral de 2022, com inscrição político-partidária visível em sua testa (nome "Lula" e estrela do Partido dos Trabalhadores em tinta temporária). A republicação pela requerida ocorreu em perfil pessoal de rede social, em 20/12/2023, e veio acompanhada da legenda "o comentário é de vocês", de cunho neutro e provocativo, sem qualificação injuriosa do autor, sem manipulação do conteúdo originário e sem atribuição de fala ou conduta inverídica.
11. A republicação não configura ato ilícito originário. O conteúdo era público, circulava livremente em redes sociais e fora colocado em domínio público com autorização do autor, em contexto eleitoral de evidente repercussão social. A divulgação pela requerida limitou-se a compartilhar conteúdo público preexistente, sem dolo de ridicularização e sem fins publicitário-econômicos. Trata-se de conduta tutelada pela liberdade de expressão e pelo direito à informação (CF, art. 5o, IV e IX; art. 220), que se irradia ao ambiente digital, espécie de imprensa contemporânea. A liberdade de expressão e o direito à informação foram reafirmados pelo STF primeiro na ADPF 130/DF (Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009), em que se declarou a não-recepção da Lei de Imprensa pela Constituição de 1988, e, posteriormente, na ADI 4.815/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 10/06/2015), no julgamento da qual, em especial no voto do Ministro Luís Roberto Barroso, articulou-se a tese da posição preferencial (preferred position) da liberdade de expressão. Não se cuida, ressalte-se, de primazia absoluta nem de hierarquia entre direitos fundamentais (todos têm a mesma estatura constitucional), mas de precedência prima facie da liberdade de expressão, isto é, de precedência condicional na ponderação concreta, segundo a qual cabe a quem invoca o direito oposto o ônus argumentativo de demonstrar que, no caso, a proteção desse direito deve sobrepujar a daquela liberdade. O eventual abuso resolve-se preferencialmente por mecanismos posteriores (retificação, direito de resposta, indenização e, em última instância, responsabilização criminal), e jamais por censura prévia.
12. A licitude originária da publicação, contudo, não esgota o exame. Da postagem veiculada pela requerida, verifica-se comentários de terceiros no seguinte sentido, dentre outros: “Mais um asno identificado”; “A marca da besta já está sendo colocada, e aí você vai aceitar? Kkkk”; “Encurtador de link para ‘ladrão e vacilão’ ”; “Sou ladrão e vacilão versão 2024”; (...). A partir do momento em que terceiros se valeram do ambiente da publicação para manifestações de escárnio, vituperação e ofensa dirigidas ao retratado, instalou-se cenário superveniente em que a perpetuação da postagem deixou de servir à função informativa originária e passou a operar como instrumento de continuidade do dano produzido por terceiros. A recorrida deve, no caso concreto, remover o conteúdo. O fundamento dessa obrigação repousa em três pilares convergentes. Primeiro, em sede constitucional, o art. 5o, X, da Constituição Federal alça à categoria de direito fundamental a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; do dispositivo decorre, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), o dever positivo, oponível também entre particulares, de não permitir que ambiente sob esfera de controle próprio se converta em instrumento de continuidade de violação a esses direitos. Segundo, no plano infraconstitucional, o art. 12 do CC operacionaliza essa garantia ao autorizar a exigência da cessação da lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Terceiro, os deveres anexos de cooperação e de boa-fé objetiva, em sua dimensão extracontratual, impõem ao publicador agir para evitar que o ambiente por ele criado se converta em instrumento de violação a direitos alheios.
13. A obrigação de remoção não se confunde com censura nem importa, por si, em reconhecimento de dano moral. O STF, ao julgar a ADPF 130/DF, deixou assente que "não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica" (Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009), mas reconheceu, no mesmo julgamento, que essa vedação convive com "todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa" (mesmo precedente). A determinação ora confirmada situa-se nesse plano: incide a posteriori, sobre conteúdo já publicado e já submetido ao escrutínio público, sem suprimir a liberdade da publicadora de manifestar-se sobre o tema. A conduta inicial da recorrida, consistente em postagem com legenda "o comentário é de vocês", visou apenas promover o debate público em torno de vídeo previamente disponibilizado com autorização do autor. Os comentários depreciativos posteriormente lançados por terceiros, esses sim inadequados, não foram subscritos pela parlamentar. Não há, portanto, dano moral atribuível à recorrida.
14. Não incide, na hipótese, a Súmula 403 do STJ, cuja redação restringe expressamente a presunção de dano à divulgação com "fins econômicos ou comerciais". A jurisprudência consolidada da Corte Superior afasta a incidência do enunciado quando ausente exploração econômico-publicitária da imagem, conforme decidido pela Segunda Seção no REsp 1.631.329/RJ (Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2017) e pela Terceira Turma no REsp 1.454.016/SP (Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/12/2017). Inexiste, no caso, qualquer fim comercial ou publicitário na republicação. Trata-se de divulgação política-informativa em contexto de debate público, e o eventual abuso de direito, único parâmetro de controle compatível com a hipótese, não se configura, dado o caráter neutro da legenda e a ausência de manipulação do conteúdo.
15. A solução tem amparo, ademais, na tradição liberal-constitucional que informa a leitura dos arts. 5o e 220 da CF. Há um equívoco hermenêutico a ser dissipado. O célebre lema da vigilância, "the price of liberty is eternal vigilance", costuma ser invocado para legitimar restrições ao discurso adversário, como se o monitoramento da liberdade autorizasse a censura ao dissenso. É o oposto. A vigilância de que falava Thomas Jefferson dirige-se à proteção da sociedade contra os atos do poder que pretendam restringir a liberdade dos que pensam diferente do governo, e não à supressão da liberdade de quem expressa pensamento contrário. O preço da liberdade é a eterna vigilância contra o cerceamento, não a eterna censura de quem dissente de quem se acha no poder. Em sua Carta a Isaac H. Tiffany (Monticello, 4 de abril de 1819), Jefferson definiu liberdade justa como "a ação livre de conformidade com nossa vontade dentro dos limites traçados em torno de nós pelos direitos iguais de outros", advertindo que "não acrescento 'dentro dos limites da lei' porque a lei é, muitas vezes, apenas a vontade do tirano, e é sempre assim quando viola o direito do indivíduo". O limite legítimo da liberdade da requerida está nos direitos iguais do requerente, não em uma cláusula geral de censura ao dissenso; e o direito do requerente à inviolabilidade de sua imagem não foi invadido pela divulgação originária, porque a imagem que ele agora invoca como vulnerada já fora por ele mesmo entregue ao público em contexto político equivalente, sem manipulação ou deturpação na republicação.
16. Em Carta a Charles Yancey (Monticello, 6 de janeiro de 1816), Jefferson sintetizou: "onde a imprensa é livre e todo homem sabe ler, tudo estará em segurança"; as redes sociais constituem a imprensa contemporânea, e a tutela que protege a imprensa tradicional incide sobre a expressão em ambiente digital. Em Carta a Francis W. Gilmer (Monticello, 7 de junho de 1816), Jefferson observou que "nossos legisladores não se acham suficientemente informados dos justos limites de seu poder; que sua verdadeira função é declarar e fazer cumprir apenas nossos direitos naturais e deveres e não arrebatar nenhum deles de nós": a advertência aplica-se ao Judiciário tanto quanto ao Legislativo, e impõe autocontenção ao apreciar pretensão de cunho restritivo a discurso lícito em matéria de interesse público. A articulação completa, no caso, é esta: a divulgação originária goza da plena tutela constitucional, em estreita continuidade com a tradição liberal jeffersoniana; o dever de remoção, todavia, surge de modo superveniente, em respeito aos direitos iguais do requerente, em face do dano produzido por terceiros que se valeram do ambiente da publicação para manifestações ofensivas, e configura instrumento de cessação de dano, não censura ao discurso da recorrida.
17. A liberdade de expressão tutela, em primeiro lugar, o pensamento divergente; o dissenso é condição de desenvolvimento da democracia, não anomalia a ser tolerada. Diante da novidade das redes e mídias sociais, essa liberdade é a pedra de toque para que o povo expresse suas ideias e, no mesmo passo, aprenda a ouvir o pensamento alheio com respeito. O respeito ao pensamento do outro não é cortesia exterior: é reconhecimento propedêutico da própria liberdade de quem fala, porque quem não tolera a fala alheia mina o fundamento da sua.
18. A recorrida invoca a imunidade parlamentar material (CF, art. 53, caput) não apenas como escudo contra eventual condenação por dano moral, mas, sobretudo, como suposto obstáculo à determinação judicial de remoção da postagem. A tese, contudo, não se sustenta. A imunidade material tem por escopo preservar o livre exercício do mandato contra a responsabilização civil, penal ou administrativa por opiniões, palavras e votos do parlamentar; alcança, portanto, atos de natureza sancionatória ou indenizatória dirigidos contra a manifestação em si. A obrigação de remover, na espécie, não tem essa natureza. Não se está a sancionar a recorrida pela opinião que veiculou ao republicar o vídeo, nem a impor-lhe responsabilidade civil pela republicação originária — afastada, aliás, em razão da licitude originária reconhecida adiante nesta ementa. O que se determina é a cessação da perpetuação de dano produzido por terceiros que se valeram do ambiente da postagem para manifestações ofensivas, em tutela inibitória de direito da personalidade alheio (Código Civil, art. 12). A liberdade da parlamentar de manifestar-se sobre o tema permanece intacta; o que se exige é a retirada de uma postagem específica cujo ambiente, supervenientemente, se converteu em palco de dano de terceiros. A imunidade material, ainda quando reconhecida em sua máxima extensão, não confere ao parlamentar franquia para manter no ar conteúdo cuja permanência, por força de atos alheios, se tornou instrumento de continuidade de lesão a direito de outrem.
19. Sobre a prevalência da liberdade de expressão e do debate político em rede social, decidiu esta Turma Recursal: "Os comentários feitos pelo recorrido em sua rede social ocorreram em contexto de divergência político-eleitoral, evidenciando a intenção de criticar a fala da recorrida. Ainda que os termos utilizados na postagem possam ser considerados ásperos ou contundentes, o conteúdo da postagem, ainda que polêmico, integra o amplo campo do debate político, assegurado constitucionalmente" (Acórdão n. 2029790, Rel. Juiz Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 07/08/2025). E ainda, no mesmo precedente, sobre a não imputação ao publicador de manifestações autônomas de terceiros: "Mesmo que a recorrente alegue ter sofrido linchamento virtual e ameaças, tais consequências, embora lamentáveis, não derivam diretamente de suposta conduta ilícita do recorrido, mas da ação de terceiros e em decorrência do ambiente polarizado em que nos encontramos" (Acórdão n. 2029790, Rel. Juiz Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 07/08/2025).
20. Sobre o cânone interpretativo na colisão entre liberdade de informação e direitos da personalidade, decidiu esta Turma Recursal: "a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, consoante o art. 5o, inciso X; de outro, garante a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (art. 5o, inciso IV), bem como a liberdade de expressão e de imprensa, nos termos do art. 5o, inciso IX. [...] Nada obstante, o exercício dessa liberdade não deve ser considerado absoluto, não podendo servir de escudo para a prática de atos ilícitos ou abusivos que violem direitos da personalidade" (Acórdão n. 2050233, Rel. Juiz Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 02/10/2025).
21. Ressalta-se que a publicação não autorizada da imagem de alguém, com intuito comercial ou não, pode causar desconforto, aborrecimento ou constrangimento. Nesse sentido: STF, RE 215984, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 04-06-2002, DJ 28-06-2002.
22. Em síntese, ambos os recursos não merecem provimento. O recurso do autor, porque a republicação foi originariamente lícita, não houve fim econômico-comercial apto a atrair a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, a exposição da imagem foi consequência de ato voluntário do próprio autor em contexto político-eleitoral, não restou suficientemente comprovado dano clínico ou ameaça concreta decorrente de conduta da recorrida, e os comentários ofensivos de terceiros não são imputáveis à recorrida. O recurso da requerida, porque, malgrado a licitude originária, instalou-se cenário superveniente em que a perpetuação da postagem passou a servir de instrumento de continuidade do dano produzido por terceiros, de sorte que subsiste a obrigação de remover o conteúdo, sem condenação por dano moral, e a imunidade parlamentar material não obsta a tutela inibitória, por não se tratar de responsabilização por opinião do parlamentar, mas de cessação de dano produzido por terceiros.
IV. Dispositivo e tese
24. Recursos conhecidos e não providos. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: A republicação, por agente político em rede social, de imagem ou vídeo gravado com autorização do retratado e disponibilizado ao público em contexto político-eleitoral, acompanhada de legenda neutra, é lícita e não enseja dano moral. Os comentários ofensivos de terceiros não são imputáveis à publicadora; a permanência do conteúdo no ambiente em que se reproduzem, contudo, gera, a partir da ciência inequívoca, dever próprio de remoção, como expressão do dever de cessação do dano alheio, sem caráter de censura. A imunidade parlamentar material não obsta a tutela inibitória, por não constituir, esta, responsabilização por opinião do parlamentar, mas cessação de dano produzido por terceiros."
Dispositivo relevante citado: CF, art. 1o, III; art. 5o, IV, IX e X; art. 53, caput; e art. 220, caput; Código Civil, art. 12, art. 186 e art. 927; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, caput; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: Súmula 403 do STJ; STF, ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020; STF, ADI 4815, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016; STF, RE 215.984 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 04/06/2002, DJ 28/06/2002); STJ, REsp 1.631.329/RJ (Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24/10/2017); STF, RE 215984, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04-06-2002, DJ 28-06-2002 PP-00143 EMENT VOL-02075-05 PP-00870 RTJ VOL-00183-03 PP-01096. STJ, Súmula 403; STJ, REsp n. 1.454.016/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 12/3/2018. STJ, REsp n. 1.631.329/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017. STJ. TJDFT, Acórdão 2050233, 0815063-75.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.